Tribunal: TJES
Processo: 5000057-89.2018.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-89.2018.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDPO ESTANE MOREIRA
INTERESSADO: OCEANO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000057-89.2018.8.08.0005

Recorrente:
OCEANO TRANSPORTES LTDA

Recorrido(a):
EDPO ESTANE MOREIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO RECORRIDO DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEM O VEÍCULO, CUJO SINISTRO FOI CAUSADO PELO RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO EM ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o fundamento de que o veículo de propriedade do recorrente atingiu o veículo do recorrido, que estava estacionado. No período em que permaneceu na oficina para conserto, o recorrido teria sofrido danos materiais, com serviço de táxi, e dano moral.

2. A sentença
a quo
julgou improcedente o pedido de dano material, mas condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 pelos danos morais, o que é objeto de irresignação recursal.

3. Quanto ao dano moral, e
m casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero acidente de trânsito, é de se observar que a conduta desidiosa do recorrente, desatento às súplicas persistentes do recorrido, traduziram menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. Verifica-se do conjunto probatório que, durante o período em que permaneceu sem o carro que estava na oficina para reparos, o recorrido manifestou ao recorrente, em mais de uma oportunidade, o interesse que lhe fosse disponibilizado um meio de transporte em razão das circunstâncias do local em que vive, distante da faculdade que frequenta e do local de trabalho, além da necessidade de transportar sua genitora para consultas médicas, mas não obteve nenhum retorno do recorrente, no sentindo de m
inorar todos os transtornos causados ao recorrido, ainda que admitida a culpa pelo sinistro. Dessarte, deve ser mantida a condenação imposta.

5. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.